Tribunal: CARF
Processo: 11080.909169/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.909169/2012-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.202 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VONPAR REFRESCOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa
confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes
nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal. Havendo
necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como
produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos, como
livros, notas fiscais, contratos etc. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório
conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente,
oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a
este CARF para prosseguimento. Esses mesmos procedimentos deverão ser realizados em cada
um dos processos apensados a este, identificados no relatório.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem que indeferira o Pedido de Restituição (PER) da contribuição para o PIS em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909169/2012-42
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909169/2012-42

razão do fato de que os pagamentos informados já haviam sido utilizados na quitação de outros
débitos da titularidade do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do indébito, alegando que o direito creditório era decorrente da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, inconstitucionalidade essa já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em
decisão definitiva, de observância obrigatória por parte da Administração tributária.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
de (i) documentos societários (fls. 8 a 26), (ii) comprovante de pagamento (fl. 29), (iii) planilha
de cálculo das contribuições (fl. 31), folha do Balancete (fl. 33), folha do livro Razão (fl. 34) e
despacho decisório (fl. 37).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, DIPJ,
DACON e a própria escrita contábil, não fez com que se materializasse o valor que
alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende seja reconhecido.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação desta,
que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo sujeito passivo
constitui instrumento por meio do qual o contribuinte informa o valor do crédito
tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro na apuração a parte interessada tem
prazo de cinco anos para retificá-la. O prazo quinquenal de que trata o artigo 149,
parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte. Decorrido o
prazo de cinco anos não é permitido ao sujeito passivo retificar a DCTF para alterar o
valor apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar
créditos a serem utilizados por meio de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O julgador de piso destacou a não retificação da DCTF, da DIPJ e do Dacon e a
aparente ausência de ajustes na contabilidade que demonstrasse o direito creditório pleiteado.
A DRJ, considerando tratar-se do mesmo contribuinte e da mesma matéria,
determinou, para julgamento conjunto, a juntada a estes autos dos seguintes processos:
11080.930642/2011-70 (Cofins), 11080.909179/2012-88 (Cofins), 11080.909178/2012-33
(Cofins),
11080.930636/2011-12
(Cofins),
11080.930638/2011-10
(Cofins),
11080.909175/2012-08 (Cofins), 11080.909182/2012-00 (Cofins), 11080.930641/2011-25
(Cofins),
11080.909186/2012-80
(Cofins),
11080.909172/2012-66
(Cofins),
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909169/2012-42

11080.930645/2011-11 (Cofins), 11080.930647/2011-01 (Cofins), 11080.909170/2012-77
(Cofins),
11080.930649/2011-91
(Cofins),
11080.930650/2011-16
(Cofins),
11080.909174/2012-55 (Cofins), 11080.909173/2012/19 (PIS), 11080.909171/2012-11 (PIS),
11080.909176/2012-44 (PIS), 11080.909177/2012-99 (PIS), 11080.909180/2012-11 (PIS),
11080.909181/2012-57 (PIS), 11080.909183/2012-46 (PIS), 11080.909169/2012-42 (PIS),
11080.909185/2012-35 (PIS), 11080.930651/2011-61 (PIS), 11080.930637/2011-67 (PIS),
11080.930639/2011-56 (PIS), 11080.930640/2011-81 (PIS), 11080.930643/2011-14 (PIS),
11080.930644/2011-69 (PIS), 11080.930646/2011-58 (PIS), 11080.930648/2011-47 (PIS) e
11080.909184/2012-91 (PIS).
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2014 (fl. 104), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 16/04/2014 (fl. 91) e requereu o reconhecimento do
indébito, repisando os argumentos de defesa, ressaltando que a DRJ ignorara os documentos por
ele carreados aos autos, violando o princípio da busca pela verdade material.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Pedido de Restituição (PER) da contribuição
para o PIS decorrente, segundo o Recorrente, de compensação indevida de débito apurado em
valor superior ao devido, dada a inclusão, na base de cálculo da contribuição, de outras receitas
alheias ao conceito de faturamento (vendas de bens e serviços), em desconformidade com a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições promovido pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A DRJ, por seu turno, considerando que o Recorrente não procedera à retificação
da DCTF, da DIPJ e do Dacon, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
levando em conta os documentos então carreados aos autos pelo interessado.
Contudo, não se pode ignorar que o Recorrente trouxe aos autos, junto à
Manifestação de Inconformidade, elementos probatórios dando, a princípio, sustentação a seus
argumentos de defesa.
Nos documentos carreados aos autos (planilha, Balancete e Razão), constam
receitas identificadas como “aluguéis”, “bonificações”, “variações monetárias ativas”,
“aluguéis”, “reembolsos”, “deságios”, “ganhos equivalência patrimonial”, “receitas eventuais”
etc. a indicar a existência de verossimilhança nos argumentos de defesa relativos à tributação de
outras receitas que não o faturamento.
Não se pode ignorar que o STF, em julgamento transitado em julgado submetido à
sistemática da repercussão geral (RE 585.235), declarou inconstitucional o alargamento da base
de cálculo da contribuição promovido pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, decisão essa de
observância obrigatória por parte deste Colegiado, ex vi do § 2o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909169/2012-42

No referido julgamento, restou consignado que o termo faturamento refere-se ao
somatório das receitas decorrentes de vendas de mercadorias ou serviços, nos termos do art. 2°
da Lei Complementar n° 70/19701.
Não se pode perder de vista que, de acordo com o art. 14 do Decreto no
70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a fase litigiosa do
procedimento administrativo se instaura com a impugnação/manifestação de inconformidade,
momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e § 4o do art. 16
do PAF).
Nesse contexto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo
interessado, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que a
autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos
probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da
Receita Federal.
Havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais, contratos etc.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Esses mesmos procedimentos deverão ser realizados em cada um dos processos
apensados a este, identificados no relatório supra.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o faturamento mensal,
assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909169/2012-42

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital